Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-32.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012011-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES NETO - CPF: 061.195.741-82 (PACIENTE), MM JUIZ DA 3 VARA DA COMARCA DE COLI (IMPETRADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), ELIZETE CRISTINA DE PAULA GARCIA - CPF: 830.568.741-49 (VÍTIMA), ELTON VICTOR ADAMI - CPF: 051.637.591-16 (VÍTIMA), LEIDIANE CRISTINA DE PAULA GARCIA - CPF: 067.371.691-04 (VÍTIMA), MARIO GARCIA - CPF: 502.052.779-34 (VÍTIMA), W. R. D. A. - CPF: 079.529.561-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO] AUTORIA, AUSÊNCIA DOS PRESSUSPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS, PRISÃO DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE
AUTORIA
- MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO - ARESTO DO STJ – PRISÃO MOTIVADA –
PREDICADOS PESSOAIS -
NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PACÍFICA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRISÃO DOMICILIAR – ALERGIA/DOENÇAS RESPIRATÓRIAS - SAÚDE DEBILITADA OU UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA PRESTANDO TRATAMENTO ADEQUADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – JURISPRUDENCIA DO STJ E TJMT - MEDIDAS CAUTELARES – CRIME COM VIOLÊNCIA FISICA E LONGO LAPSO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL – ARESTO DO STJ – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – RECOMENDADA – CONTROLE DO JUIZ DA CAUSA - ORDEM DENEGADA

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42)

A gravidade do delito, extraída do modo de execução do crime [
latrocínio tentado, em concurso de 3 (três) agentes, com emprego de violência e arma de fogo
], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 546.380/MT; STJ, HC 484.544/SP).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

“
É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre:
a)

sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ, AgRg no HC n. 580959/SC).

“Somente será cabível a substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no
estabelecimento

prisional
”
(TJMT, HC, N.U 1011895-60.2020.8.11.0000).

A prisão preventiva mostra-se “
indispensável para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura
aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no HC 587.876/BA), ao se considerar a violência empregada e o lapso temporal para cumprimento do mandado de prisão.

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual”
(TJMT, HC nº 98343/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012011-32.2021.8.11.0000- COMARCA DE
COLIDER

IMPETRANTE(S):

DRª. MARLY GAVIOL E OUTROS

PACIENTE(S):

FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES NETO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES NETO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colider, no incidente processual (N.U 1001289-09.2021.8.11.0009), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de tentativa de latrocínio, roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menor – art. 157, § 3º, II, art. 157 § 2º, II e § 2º -A, I, c/c artigo 14, II, todos do CP e art. 244-B do ECA – (ID72404965)

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não estaria
“na cidade de Colíder no dia do roubo”
; 2) inexistiriam os pressupostos da constrição cautelar
; 3) tem residência fixa, emprego e bons antecedentes; 4
“possui problemas respiratórios/alergias desde adolescente”
, a justificar a prisão domiciliar; 5) seriam aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, a prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas (ID. 93435970), com documentos (ID 93435973/ID 93439450).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira em plantão judiciário (ID 93465966).

O Juízo singular prestou informações (ID’s 94860462/94860464).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
PRISÃO PREVENTIVA– ROUBO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Jorge Da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 97408962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.5.2021, o
Juízo da 3ª Vara de Comarca de Colíder, decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público,
“in verbis”
:

“No caso em questão, a materialidade do delito de roubo majorado está demonstrada através do boletim de ocorrência (ID: 56325635 – pág. 4/7); termo de apreensão (ID: 56325635 – pág. 11); termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID: 56325635 – pág. 22/23); termo de entrega (ID: 56325635 – pág. 24/25); e demais documentos constantes no feito. De igual modo, há indícios suficientes de autoria do delito na pessoa do representado, notadamente pelas declarações das vítimas Elton Victor Adami, Elizete Cristina de Paula Garcia e Leidiane Cristina de Paula Garcia, os quais além de relatarem com detalhes a abordagem do representado e demais suspeitos, igualmente o reconheceram como autor da empreitada delitiva (ID: 56325635 – pág. 15/19, 27/31 e 33/36). Conforme narrado pelas vítimas, os indivíduos, portando arma de fogo, as renderam e amarram, exigiram dinheiro e joias, bem como usando de violência as golpeou. Afirmaram que depois de terem logrado subtrair seus pertences, os suspeitos as trancaram no interior do banheiro e fugiram conduzindo o veículo HB20 da vítima Mário Garcia.

[...]Já o periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

No presente caso, a segregação cautelar impõe-se com o objetivo de tutelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime, bem como para inibir seu ímpeto na prática de crimes contra o patrimônio.

Digo isso porque, conforme noticiado pela autoridade policial o representado é suspeito de dois roubos nesta cidade, cujas investigações encontram-se em tramitação naquela delegacia, bem como porque os antecedentes juntados no ID: 56414538, apontam que o representado igualmente possui inquérito policial em tramitação na Comarca de Lucas do Rio Verde pela suposta prática do delito de receptação (Autos nº. 5142-03.2019.811.0045), circunstâncias que, a meu ver, corroboram a ofensa à ordem pública consubstanciada na reiteração da conduta criminosa do implicado, conforme Enunciado Criminal nº. 06 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe:[...].

[...]À vista do exposto, de tudo mais que dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação policial para o fim de DECRETAR a prisão preventiva de FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES NETO , vulgo “Chico”, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 94860463).

O mandado de prisão foi cumprido em 26.6.2021 (PJE – N.U 1001289-09.2021.8.11.0009).

Em 29.7.2021, o juiz da causa designou audiência de instrução probatória para 13.10.2021.

Pois bem.

A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do roubo [aproximadamente 3 (três) pessoas invadiram a residência, amarraram as vítimas, ameaçaram de morte e desferiram chutes/socos nas vítimas deitadas].

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade do delito, extraída do modo de execução do crime [latrocínio tentado, em concurso de 3 (três) agentes, com emprego de violência e arma de fogo], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 546.380/MT, Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2020; HC 484.544/SP, Relator: Min.Joel Ilan Paciornik – 24.9.2019).

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Por sua vez,
os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante a prisão domiciliar, a impetração está instruída com atestados subscritos por médicos do Sistema Único de Saúde - SUS [Dr. Milton A. Cruz, CRM 6943-MT e Dr Celso Taques Saldanha, CRM 2283-MT], nos quais constam que o paciente é portador de “alergias”, datados de 16.4.2015 e 26.10.2015.

No caso,
não está demonstrado que o paciente esteja com a saúde debilitada ou de que a unidade prisional, no qual se encontra recolhido, não esteja prestando tratamento adequado à sua comorbidade, a demonstrar a pertinência da prisão domiciliar,
embora seja portador de “alergia”, conforme atestados médicos.

Ao caso, aplicável aresto do c. STJ:

“
É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre:
a)

sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(AgRg no HC n. 580959/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.06.2020).

No mesmo sentido, colhe-se julgado desta e. Câmara:

“Somente será cabível a substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no
estabelecimento

prisional
”
(HC, N.U 1011895-60.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.7.2020).

Nesse quadro, a prisão domiciliar não se justifica.

Em relação às medidas cautelares, o paciente envolveu-se, em tese, em crime com violência física contra a pessoa [vítimas agredidas com diversos chutes e socos, enquanto estavam amarradas e deitadas no chão]. Além disso, o paciente foi preso,
aproximadamente, 1 (um) mês após o decreto constritivo.

No contexto [a violência empregada e o lapso temporal para cumprimento do mandado], a prisão preventiva mostra-se “
indispensável para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura
aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no HC 587.876/BA, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 13.8.2020).

Noutro giro, a audiência de instrução probatória foi designada [13.10.2021], a recomendar a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (PJE – N.U 1001289-09.2021.8.11.0009).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual”
(HC nº 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).

Assim sendo, não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021